Tribunal: TJMT
Processo: 1005781-60.2020.8.11.0015
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1005781-60.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[EREMITA MARIA DE SOUZA - CPF: 580.822.801-82 (APELANTE), ALEXANDRE MAGNO ZARPELLON - CPF: 030.074.979-14 (ADVOGADO), LUCA RIZZATTI MENDES - CPF: 035.502.231-10 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS DE SOUZA - CPF: 482.570.281-34 (APELANTE), COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A - CNPJ: 19.527.586/0001-75 (APELADO), ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA VECCHIO - CPF: 887.813.649-20 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1005781-60.2020.8.11.0015.

APELANTES:
LUIZ CARLOS DE SOUZA E EREMITA MARIA DE SOUZA.

APELADA:

COMPANHIA ENERGETICA SINOP S.A
.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS
–

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA
– ALEGAÇÃO DE LESÃO NO NEGÓCIO JURÍDICO CELEBRADO – ART. 157 DO CÓDIGO CIVIL – PROVAS JUNTADAS NOS AUTOS QUE NÃO DEMONSTRAM A LESÃO ALEGADA – PROVA TESTEMUNHAL CONTRADITÓRIA – PROVA EMPRESTADA NOS AUTOS DA AÇÃO CÍVIL PÚBLICA – ASSENTAMENTO DIVERSO DOS AUTOS – NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO POR MEIO DE INSTRUMENTO PÚBLICO, DEVIDAMENTE ASSINADO – ART.373, INCISO I DO CPC – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NÃO DEMONSTRADO – IMPROCEDÊNCIA DE DEMANDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Havendo impugnação específica da decisão recorrida, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao princípio da dialeticidade.

Sabe-se que o ônus da prova compete à parte autora, no que tange aos fatos constitutivos do seu direito, e ao réu, quanto aos fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito daquele, a teor do art. 373, I, do Código de Processo Civil de 2015.

O artigo 157 do Código Civil dispõe que:

“Ocorre a lesão quando uma pessoa, sob premente necessidade, ou por inexperiência, se obriga a prestação manifestamente desproporcional ao valor da prestação oposta.”

Em que
pese às
alegações dos apelantes de que o negócio jurídico foi firmado diante da coação/lesão realizada pelos prepostos da apelada, os documentos juntados nos autos não corroboram com suas alegações.

R E L A T Ó R I O

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1005781-60.2020.8.11.0015.

APELANTES:
LUIZ CARLOS DE SOUZA E EREMITA MARIA DE SOUZA.

APELADA:

COMPANHIA ENERGETICA SINOP S.A
.

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
LUIZ CARLOS DE SOUZA E EREMITA MARIA DE SOUZA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação Anulatória de Negócio Jurídico c.c Cobrança e Indenização por Perdas e Danos de no 1005781-60.2020.8.11.0015, julgou improcedente os pedidos iniciais, além de condenar os autores ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade, ante ao deferimento da assistência judiciária (Id. 208170342).

Em suas razões de Id. 208170344, os apelantes aduzem que são beneficiários do Programa de Reforma Agrária através do qual, de maneira legítima e regular ocupam o lote 072-mst, localizado no Projeto de Desenvolvimento Sustentável, com área de 11,9761 hectares.

Sustentam que com a implantação da Usina Hidrelétrica foram procurados pelos representantes do empreendimento, os quais lhes informaram que iriam sofrer uma desapropriação referente a partes do seu imóvel rural, haja vista que seria inundada para a formação do reservatório da mencionada usina.

Diante disso, informaram aos apelantes que iriam realizar os estudos e o levantamento do empreendimento, com o objetivo de definir a área que seria inundada.

Em razão disso, lhe foram ofertados o valor de R$ 83.549,00 (oitenta e três mil, quinhentos e quarenta e nove reais) referente à parte da área que seria inundada.

Argumentam que todo o estudo foi realizado de forma unilateral e que as propostas dos valores ofertados deveriam ser aceitas no prazo de 5 (cinco) dias.

Relatam que os apelantes foram convocados para uma reunião com vários representantes e que na ocasião teriam sido alertados que deveriam aceitar as condições propostas ou iriam sofrer um processo judicial de desapropriação compulsória.

Sustentam que aceitaram a proposta em razão da pressão exercida pelos prepostos da empresa requerida.

Em razão dos fatos narrados, pleiteiam pela reforma da sentença, uma vez que o negócio jurídico celebrado está eivado de vícios, principalmente com a ocorrência da lesão prevista no art. 157 do Código Civil.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 208170346, refutando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

vi

V O T O R E L A T O R

Voto Preliminar – Ausência de Dialeticidade recursal.

Egrégia Câmara.

A requerida sustenta matéria preliminar de que as razões do recurso dos apelantes não atacaram os fundamentos da decisão combatida, formulando recurso genérico.

Verifico que falta razão à parte recorrida ao defender esta tese, pois as razões da parte recorrente bem fundamentam sua pretensão recursal, que objetiva a procedência dos pedidos iniciais.

Assim,
REJEITO
a preliminar arguida.

Voto Mérito:

Egrégia Câmara.

Conforme relatado, trata-se
de recurso de Apelação Cível interposto por
LUIZ CARLOS DE SOUZA E EREMITA MARIA DE SOUZA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação Anulatória de Negócio Jurídico c.c Cobrança e Indenização por Perdas e Danos de no 1005781-60.2020.8.11.0015, julgou improcedentes os pedidos iniciais, além de condenar os autores ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade, ante ao deferimento da assistência judiciária.

Os apelantes aduzem que são beneficiários do Programa de Reforma Agrária através do qual de maneira legítima e regular ocupam o lote 072-mst, localizado no Projeto de Desenvolvimento Sustentável, com área de 11,9761 hectares.

Sustentam que com a implantação da Usina Hidrelétrica foram procurados pelos representantes do empreendimento, os quais lhes informaram que iriam sofrer uma desapropriação referente a partes do seu imóvel rural, haja vista que seria inundada para a formação do reservatório da mencionada usina.

Diante disso, informaram aos apelantes que iriam realizar os estudos e o levantamento do empreendimento, com o objetivo de definir a área que seria inundada.

Assim, foram-lhe ofertados o valor de R$ 83.549,00 (oitenta e três mil, quinhentos e quarenta e nove reais) referente a parte da área que seria inundada.

Argumentam que todo o estudo foi realizado de forma unilateral e que as propostas dos valores ofertados deveriam ser aceitas no prazo de 5 (cinco) dias.

Relatam que os apelantes foram convocados a uma reunião com vários representantes e que na ocasião teriam sido alertados que deveriam aceitar as condições propostas ou iriam sofrer um processo judicial de desapropriação compulsória.

Argumentam que aceitaram a proposta em razão da pressão exercida pelos prepostos da empresa requerida, restando configurada a nulidade do negócio jurídico, nos termos dos artigos 166, 171 e 157 do Código Civil.

Pois bem.

O artigo 166 do Código Civil dispõe as hipóteses da nulidade do negócio jurídico:

“Art. 166. É nulo o negócio jurídico quando:

I - celebrado por pessoa absolutamente incapaz;

II - for ilícito, impossível ou indeterminável o seu objeto;

III - o motivo determinante, comum a ambas as partes, for ilícito;

IV - não revestir a forma prescrita em lei;

V - for preterida alguma solenidade que a lei considere essencial para a sua validade;

VI - tiver por objetivo fraudar lei imperativa;

VII - a lei taxativamente o declarar nulo, ou proibir-lhe a prática, sem cominar sanção.”

Ademais, o artigo 171 do Código Civil dispõe que:

“Art. 171. Além dos casos expressamente declarados na lei, é anulável o negócio jurídico:

I - por incapacidade relativa do agente;

II - por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores.”

Por fim, o artigo 157 do Código Civil dispõe que:

“Ocorre a lesão quando uma pessoa, sob premente necessidade, ou por inexperiência, se obriga a prestação manifestamente desproporcional ao valor da prestação oposta.”

Sabe-se que o ônus da prova compete à parte autora, no que tange aos fatos constitutivos do seu direito, e ao réu, quanto aos fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito daquele, a teor do art. 373, I, do Código de Processo Civil de 2015.

Para comprovar suas alegações, os autores juntaram aos autos os laudos realizados pela empresa requerida, a escritura pública e as provas emprestadas da Ação Civil Pública que demonstram que os laudos elaborados pela empresa requerida se encontravam em dissonância com o valor de mercado.

Por outro lado, a empresa requerida argumenta que o negócio jurídico celebrado foi realizado dentro das formalidades, com a lavratura de instrumento público, lido em voz alta e devidamente assinado pelos autores.

Na fase de instrução foram ouvidas as testemunhas:

Testemunha Darlan
: Informa que após o envio da proposta, se o proprietário constatava a ausência de alguma benfeitoria era marcado uma revisão.

Relata que no caso dos autores, após a apresentação dos valores, foi constatado a ausência de benfeitorias, assim, a empresa requerida procedeu com a revisão e com o reajuste de valores.

Informa que referente ao valor da terra nua os apelantes não realizaram qualquer questionamento.

Testemunha Dirce:
Informa que nas reuniões os prepostos informavam que queriam ajudar o pessoal
. Relata que não havia espaço para negociação e havendo a recusa do valor era informado aos proprietários que eles tinham ordem de despejo
.
Informa que não acompanhou a negociação dos autores com a requerida e que apenas ouvia os relatos
. Relata que os autores continuaram morando na área e que tiveram grande parte da propriedade atingida, inclusive sua plantação.

Testemunha Moises
: Sustenta que participava das revisões quando os proprietários realizavam o questionamento dos valores. Sustenta que para verificar o preço era realizado um estudo de mercado da região e características da área. Informa que na proposta havia o tempo de 5 (cinco) dias para a pessoa pensar referente a proposta.
Relata que no caso da autora, esta pediu os 5 (cinco) dias e solicitou a revisão, assim, houve a revisão na terra dos autores quanto as benfeitorias. Argumenta que não houve discordância quanto ao valor da terra nua e que o valor da terra nua era baseado no caderno de preço.
Sustenta que havendo a recusa era informada que se tratava de uma obra pública e que seria necessária a discussão judicial.

Com as provas coligidas nos autos, coaduno com o entendimento do Magistrado de Primeiro Grau, isso porque em que
pese às
alegações dos apelantes de que o negócio jurídico foi firmado diante da coação/lesão realizada pelos prepostos da apelada, os documentos juntados nos autos não corroboram com suas alegações.

No que concerne às testemunhas, verifica-se a existência de contradição, haja vista que restou demonstrado que havia a possibilidade de contestar o laudo e era realizada a revisão do terreno.

Ademais, as testemunhas ouvidas não participaram diretamente da negociação dos autores com a requerida, ou seja, não há nada concreto nos autos que viabilize a anulação do negócio jurídico celebrado por ocorrência de lesão.

Por fim, a parte aduz a existência de Ação Civil Pública a qual tramita perante a Justiça Federal, na qual constou que as avaliações realizadas pela empresa requerida eram muito inferiores quanto ao valor real das terras.

No entanto, conforme já bem consignado pelo Magistrado de Primeiro Grau, a Ação Civil Pública é referente ao assentamento diverso do discutido no presente feito, uma vez que na Ação Civil é referente ao Assentamento
Wesley Manoel do Santos, situado em Sinop/MT
e aqui o objeto discutido é quanto ao Assentamento
situado em Cláudia/MT.

Ainda, insta consignar, que na mencionada Ação Civil Pública o Juiz foi claro ao dispor que o presente feito somente alcançaria os assentamentos ali consignados, não sendo incluído no feito o assentamento dos apelantes.

Portanto, considerando a ausência de comprovação da lesão para a realização do negócio jurídico, a improcedência da medida é que se impõe, nos termos do art. 373, Inciso I do CPC.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso de apelação interposto
e NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, observada a assistência judiciária concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024